Tribunal: TJMT
Processo: 1044955-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044955-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA - CPF: 008.601.371-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Agravo Interno no:
1044955-45.2025.8.11.0001

Agravante(s):
KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso do reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. O agravante sustenta que a ausência de comunicação prévia viola direitos da personalidade e a falha na prestação de serviços bancários essenciais configura dano moral
in re ipsa
, requerendo a reforma da decisão para fixação de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao correntista, embora caracterize falha na prestação do serviço, é suficiente para ensejar indenização por dano moral independentemente da comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta bancária é juridicamente admitido, desde que precedido de comunicação prévia ao correntista, conforme previsto no art. 473 do Código Civil e no art. 5o, I, da Resolução BACEN no 4.753/2019.

A instituição financeira não comprovou ter realizado a notificação prévia do correntista, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A caracterização do dano moral exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, sendo insuficiente a simples irregularidade na prestação do serviço.

O autor não comprovou a existência de saldo na conta bancária à época do bloqueio ou do encerramento, nem demonstrou prejuízo concreto decorrente da indisponibilidade da conta, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inexistência de prova de tentativa de solução administrativa ou de resistência injustificada da instituição financeira constitui elemento relevante para afastar a configuração de dano extrapatrimonial no caso concreto.

A orientação das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo-se circunstâncias adicionais que evidenciem efetiva lesão à esfera moral do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços bancários exige demonstração de prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de circunstâncias agravantes afasta a configuração de dano moral.

Agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 473; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1 – “O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável”.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 326077862, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou

provimento,
mantendo a sentença singular que

julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a ausência de notificação prévia configura violação aos direitos da personalidade. Afirma, ainda, que a exigência de prévia tentativa de solução administrativa é estranha ao ordenamento jurídico e incompatível com a legislação consumerista. Aduz, ainda, que falhas graves na prestação de serviços bancários essenciais ensejam dano moral
in re ipsa.

Ao final, requer a reforma do
decisum
com a fixação de danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 341603395), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 326077862, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) o reclamante, em
março de 2024
, teve sua conta corrente encerrada, de forma unilateral, pela reclamada, sem prévia comunicação.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar ter notificado o reclamante, em momento anterior ao encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da demandada.

(...).”

Desse modo, a decisão agravada reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta, em desconformidade com o art. 473 do Código Civil e o art. 5o, inciso I, da Resolução BACEN no 4.753/2019.

No entanto, no caso concreto, não houve demonstração de que o encerramento da conta bancaria, tenha causado lesão extrapatrimonial ao agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque, o autor
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do encerramento da conta, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o histórico da conta apresentado pela agravada no ID 318261874 demonstra a inexistência de saldo.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto à agravada
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Ademais, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Nesse cenário, embora não se trate de requisito absoluto para o exercício do direito de ação, a prévia tentativa de solução administrativa constitui elemento relevante para a aferição da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, notadamente quando se pretende demonstrar a resistência injustificada do fornecedor ou a inadequada prestação do serviço.

Ainda que o agravante sustente que a interrupção abrupta do acesso à conta bancária coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, impedindo pagamentos, recebimentos, comprovação de renda e a gestão básica de sua vida financeira, circunstância que ultrapassaria o campo do mero aborrecimento,
tal situação não restou demonstrada nos autos
.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

326077862, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026